Tribunal: STF
Processo: Rcl 65738
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por CGL Empreendimentos e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do processo nº 001518-56.2011.5.20.0002.



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Aduz, ainda, o seguinte contexto fático: 



    “Para que seus diretores sejam alcançados, necessário que se façam presentes os requisitos do art. 158 da lei 6.404/76, entretanto, é imprescindível ressaltar que por pertencer a uma grande família, formada por vários empresários e por terem estes empresas próprias, porém com sobrenomes semelhantes, por vínculos sanguíneos levou o TRT da 20ª Região a cometer diversos erros processuais, colocando 37 empresas de diversos ramos e seguimentos para pagar dívidas trabalhistas de quatro ou cinco empresas que não foram bem sucedidas. 



    A reclamante atua no Estado da Bahia, com suas atividades próprias, independência financeira e administrativa, porém, foram puxadas para pagarem empresas de parentes, com atividades no Estado de Sergipe, sendo incluída nestes processos sem nenhuma oportunidade de defesa e na fase de execução. 



    Enquanto as empresas executadas e empregadoras atuavam no ramo de transporte coletivo, as quais experimentaram abruptas interrupções em suas atividades operacionais, a ora reclamante trabalha no mercado de capitais, sendo uma empresa de participação e de investimentos.



    (...)



    Após o completo exaurimento do patrimônio dessas empresas empregadoras, notadamente no âmbito da fase executória e de cumprimento das sentenças, a Corte do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região criou o JAE (Juiz Auxiliar de Execução), unificando todas as execuções sob o comando de um só juiz, que então, com profundos maus tratos ao princípio do contraditório e ampla defesa, proferiu decisão de ofício arrolando no polo passivo dezenas de empresas. 



    Todas estas empresas tiveram suas atividades suspensas e todos os seus bens foram bloqueados, penhorados e leiloados. Os valores existentes em contas bancárias foram arrestados, frise-se, tudo sem dar qualquer oportunidade de defesa para nenhuma delas, apesar da vedação contida no art. 10 e 513, § 5º do CPC.



    (...)



    Sem a instauração de incidente voltado à desconsideração da personalidade jurídica e à revelia de qualquer possibilidade de defesa, as empresas, inclusive a ora suplicante, foram incluídas no polo passivo das demandas laborais, na fase de execução (cumprimento de sentença), tendo o JAE por iniciativa própria apelidado as empresas agora demandadas pelo nome de ‘GRUPO BOMFIM’, designação depreciativa e pejorativa empregada pelo sistema judiciário trabalhista, indicando ‘um bom fim das empresas’.



    Este conglomerado engloba, em acréscimo à suplicante, outras entidades empresariais, a saber:



    (...)



    Também foram atingidas as pessoas físicas sócias dessas empresas, a saber:



    (...)



    O JAE designou certos processos como sendo "PILOTOS", neles desdobrando-se os atos processuais, mesmo quando as lides se encontravam em distintas fases procedimentais, inclusive naquelas desprovidas da fase de liquidação, praticando atos nos seguintes processos pilotos:



    (...)



    Atualmente as diligências processuais estão sendo realizadas no processo piloto de número 001518-56.2011.5.20.0002, o qual já estava quitado desde a sua designação. 



    (...) 



    Encontram-se em curso um total de 965 processos laborais, dentre os quais, em NENHUM deles, a suplicante esteve presente na etapa de cognição, um fato que afronta diretamente o estatuído pelo artigo 513, § 5º do Código de Processo Civil, bem como a orientação recente erigida pelo Supremo Tribunal Federal, albergada no Tema 1232, sob a égide do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, materializada no paradigmático Leading Case RE 1387795.



    Ainda no processo piloto há a tentativa de penhora do último imóvel de propriedade da Suplicante, o que justifica a presente medida. 



    A inclusão da ora Suplicante no polo passivo do processo piloto, por não tendo participado da fase de conhecimento, tampouco haver incidente de desconsideração da personalidade jurídica, faz com que se amolde aos casos abarcados pelo TEMA 1232”. (eDOC 1)



    Ao final, requer:



    “(...) que seja deferida a antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão de todos os processos em que houve a inclusão da suplicante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, em tramitação no TRT 20ª Região, seja no processo piloto pelo JAE ou seja em processo independente, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue o TEMA 1232, de repercussão geral, impedindo ainda que haja a utilização do produto do leilão antes que seja modulado os efeitos do TEMA, posto que tais recursos provieram de bens da ora reclamante.



    (...) e ao final a reclamação julgada procedente, confirmando a liminar, para que siga o que for determinado no mérito do TEMA 1.232, inclusive suas modulações”. (eDOC 1, ID: b3033553) 



    Em 21.2.2024, solicitei informações à autoridade reclamada, bem como determinei a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação. (eDOC 18, ID: a30ef332) 



    O beneficiário, Valtenisson Novais de Andrade, apresentou contestação, na qual pleiteia que seja a reclamante condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e multa por ato atentatório à dignidade da justiça. (eDOC 33, ID: a9090873) 



    As informações foram prestadas pelo juiz Fabrício de Amorim Fernandes (eDOC 59, ID: 85d6427c)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Direito do Trabalho. Reclamação. Execução Trabalhista. Grupo econômico. Inclusão no polo passivo de empresa que não participou da fase de conhecimento. RE 1.387.795-RG/MG - Tema 1.232. Ordem de suspensão nacional dos processos. 



    Reconhecimento do grupo econômico nomeado Bomfim e consequente inclusão da Reclamante em dezembro de 2013. Demonstrada a arrematação de bem imóvel de propriedade da Reclamante, em 18/12/2014, e, mais recentemente, a realização de audiência de conciliação, em que foi homologado acordo entre as partes, em abril de 2023, e posteriores audiências com indicação de bens à penhora, após maio de 2023. 



    A realização de audiências após maio de 2023 configura, em tese, descumprimento da determinação dessa Suprema Corte de suspensão dos processos afetos ao Tema 1.232. 



    Parecer pela procedência da Reclamação, ao tempo em que reitera o pedido de pronunciamento dessa Suprema Corte sobre o pleito de delimitação da repercussão do pronunciamento adotado no RE 1.387.795- RG - Tema 1232.” (eDOC 60; ID: 9dfe5f08)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232).



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...) 



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifei)



    Pois bem.



    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que, de fato, a Reclamante não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída no polo passivo apenas na fase de execução. 



    Verifica-se ainda que, não obstante o juízo reclamado tenha afirmado que os atos processuais foram suspensos, em razão da decisão da suspensão nacional no Tema 1232, ele continuou a executar medidas processuais adotadas em razão de acordo firmado com a participação da Reclamante. A esse propósito, confira-se trecho de suas informações:



     



    ““No caso desta Reclamação Constitucional, o Reclamante CGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A é empresa contra a qual a execução foi redirecionada em 13/12/2013, época na qual os atos executivos se concentravam no processo 0000274-95.2011.5.20.0001, eleito à época como piloto da execuções contra o assim denominado Grupo Bomfim. 



    A reunião de execuções em face de empresas integrantes do Grupo Bomfim teve início há mais de 10 anos. 



    Ao longo desse período, houve o encerramento de cerca de 1400 execuções trabalhistas, em virtude de expropriação satisfativa de ativos do Grupo, com destinação de aproximadamente cinquenta milhões de reais a ex-empregados de diversas empresas executadas, notadamente das viações (empresas operacionais). 



    Atualmente, ainda remanescem reunidos centenas de processos, contemplando créditos de mais de mil trabalhadores. 



    (...)



    Com efeito, tendo este Juízo Auxiliar de Execução redirecionado a execução em face da reclamante em decisão prolatada em 12/2013, não atuou em arrepio ao termos do Código de Processo Civil de 2015 (que entrou em vigor em 03/2016), muito menos afrontou a autoridade da decisão deste egrégio Sodalício, proferida nos autos do RE 1.387.795 em 05/2023. 



    Na época, não havia no Código de Processo Civil de 1973 regra sequer parecida com o atual art. 513, §5º, do CPC, tendo este Juízo se pautado de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que, à época, mostrava-se pacífica no sentido de ser possível redirecionar a execução para empresas integrantes de grupo econômico trabalhista, diferindo o contraditório para a fase de apresentação de embargos execução, após garantido o juízo, nos termos dos arts. 2º e 884 da CLT. 



    A propósito, a Reclamante deixou escoar em branco o prazo para oposição de Embargos à Execução, tendo havido o trânsito em julgado da decisão que declarou a sua qualidade integrante do Grupo Bomfim. 



    Não por outro motivo, em 09/06/2015, época na qual os atos de expropriação passaram a se concentrar no bojo do atual processo piloto, a Reclamante e outros executados celebraram acordo perante este Juízo Auxiliar de Execução, indicando bens aptos à alienação para quitar o passivo consolidado. 



    Enfim, seja o redirecionamento da execução contra a Reclamante, sejam as expropriações de ativos de sua propriedade (por acordo e/ou determinação deste Juízo), todos esses atos jurídicos foram realizados antes da ordem emanada por Sua Exa. o Ministro Dias Toffoli, em decisão proferida em 25/05/2023, nos autos do RE 1.387.795.



    A par das considerações acima, que, no entender deste Juízo, afastaria o requisito da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão proferida no RE 1.387.795; por cautela, após 05/2023, nenhum ato de constrição, tampouco expropriação forçada fora tomado em detrimento de pessoas integrantes do Grupo Bomfim (no que se inclui a Reclamante). 



    Assim é que foram conduzidas audiências por este Juízo e algumas das empresas do Grupo Bomfim visando uma solução coletiva e consensual no que é pertinente aos imóveis que seriam expropriados, a ordem e forma de expropriação, preço mínimo, parâmetros para um eventual discussão sobre os cálculos das centenas de execuções reunidas e, finalmente, plano de pagamento considerando não só a antiguidade de cada execução, mas também as condições pessoais de cada credor (portadores de doença grave, idosos, pessoas com deficiência, vítimas de acidente do trabalho). 



    No ano de 2023, as únicas constrições e alienação realizadas decorreram desses acordos, celebrados com a participação de representantes dos credores, do Ministério Público do Trabalho e das empresas diretamente afetadas por tais medidas (titulares do direito de propriedade). 



    Em 26/04/2023, em assentada com a presença daqueles atores (vide Anexo 2), restou entabulada conciliação (...)



    Ainda por negócio jurídico celebrado em audiência, aqueles atores definiram consensualmente a forma de alienação dos ativos indicados e, inclusive, a avaliação e o preço mínimo para expropriação.



    (...)



    Como decorrência direta dessa negociação, em 22/09/2023, este Juízo homologou a alienação de um dos imóveis indicados, denominado Fazenda São Félix, de propriedade da empresa BENFEITA AGROPASTORIL E EMPREENDIMENTOS S/A6 , atual denominação de JL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA. 



    O imóvel foi alienado pelo valor de R$ 23.600.000,00, mediante pagamento de sinal de R$ 9.440.000,00 e de sete parcelas iguais de R$ 2.022.857,15, vencíveis a cada trinta dias. 



    Igualmente considerando os termos acordados, este Juízo Auxiliar, após tentativa frustrada de alienação por iniciativa particular de outro dos imóveis indicados (situado na Av. 31 de Março e pertencente a BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA), providenciou a sua inclusão na única hasta pública unificada de 2023, realizada em 10/11/2023, não tendo havido licitantes e penhorou outros imóveis indicados pelos executados-acordantes. Tudo, repita-se, praticado na esteira das condições ajustadas pelos executados diretamente afetados.



    (...)



    Assim é que este Juízo Auxiliar de Execução, com os recursos obtidos a partir da expropriação de ativo da empresa BENFEITA AGROPASTORIL E EMPREENDIMENTOS S/A, realizada porque fruto de negócio jurídico processual, passou a adotar medidas tendentes ao pagamento dos exequentes. 



    Tais medidas foram suspensas apenas após ordem emanada nos autos da Reclamação Constitucional 63.529/SE9 , ajuizada por BENFEITA AGROPASTORIL E EMPREENDIMENTOS S/A (...)” (eDOC 59; ID: 85d6427c - grifos nossos)



    Assim, verifica-se a prática de atos processuais contrários aos interesses da Reclamante, CGL Empreendimentos e Participações S.A., mesmo após a decisão de suspensão nacional datada de 25.5.2023, o que, como visto, foi admitido pelo próprio juízo reclamado em suas informações.



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 63.529, de minha relatoria, DJe 21.12.2023; Rcl 62.991, de minha relatoria, DJe 23.10.2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Seguindo a mesma orientação, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, mediante atuação do JAE (Juiz Auxiliar de Execução), que unificou todas as execuções sob o comando de um só juiz, incluiu um conglomerado de empresas, entre elas a Reclamante, no polo passivo de demandas laborais, na fase de execução, de cumprimento de sentença. O reconhecimento do grupo econômico nomeado Bomfim e consequente inclusão da Reclamante ocorreu em dezembro de 2013, fls. 78/80. 



    Nos autos está demonstrada a arrematação de um bem imóvel de propriedade da Reclamante, em 18/12/2014, e, mais recentemente, a realização de audiência de conciliação, em que foi homologado acordo entre as partes, em abril de 2023, fls. 378/380, e posteriores audiências com indicação de bens à penhora, após maio de 2023. 



    A realização dessas audiências após maio de 2023 configura, em tese, descumprimento da determinação dessa Suprema Corte de suspensão dos processos afetos ao Tema 1.232”. (eDOC 60, p. 6; ID: 9dfe5f08)



    Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte beneficiária, relativamente à condenação da reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que os argumentos por ela deduzidos não se revestem de concretude hábil à caracterização das mencionadas condutas.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão de todos os processos em que houve a inclusão da Reclamante (CGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.) no polo passivo, durante a fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, aí incluídos os atos processuais decorrentes da execução de acordos/conciliações realizados no âmbito de referidas execuções desde a data de 25.05.2023, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente